Tribunal: TJDFT
Processo: 20140111933166APC
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada na apelação. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. O erro material pode ser corrigido de oficio, não ensejando necessariamente o provimento do recurso em si. Dessa forma, corrige-se de ofício o erro material apontado, sem alteração do julgamento.
4. Ante a inexistência dos vícios apontados pelos embargantes, impõe-se a rejeição dos recursos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.